Tribunal: TJDFT
Processo: 0734814-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734814-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Ocorreu o silêncio das partes quanto à decisão (ID 30420756) que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, conforme certidão lançada no ID 3123880, bem como não vieram aos autos outros elementos aptos a me demoverem do entendimento firmado inicialmente. Por isso, julgo extinto o presente procedimento. À diligente Secretaria para que comunique o Gabinete do eminente Desembargador Eustáquio de Castro acerca da extinção e do arquivamento do feito, tendo em vista que o recurso de apelação foi a ele distribuído, no dia 30/11/2021, consoante consulta ao sistema eletrônico processual (AP 0704202-33.2021.8.07.0014). Oportunamente, arquivem-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador